Tribunal: TJMT
Processo: 1008626-03.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008626-03.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Divisão e Demarcação, Honorários Advocatícios, Custas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIANO MEDEIROS CRIVELLENTE - CPF: 698.564.941-68 (ADVOGADO), MEDEIROS CRIVELLENTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 39.668.670/0001-16 (AGRAVANTE), RODRIGO DIEGO DE CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 52.796.955/0001-09 (AGRAVANTE), JOAO DUTRA VILARINHO - CPF: 161.002.396-04 (AGRAVADO), NAIR SALVIANO VILARINHO - CPF: 849.110.506-91 (AGRAVADO), ANTONIO IBANEZ KOHLS ALVES - CPF: 284.039.241-00 (AGRAVADO), DILETA LASCH ALVES - CPF: 497.066.590-72 (AGRAVADO), OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 137.831.731-91 (AGRAVADO), MOISES DE BARROS LIMA JUNIOR - CPF: 019.361.941-55 (AGRAVADO), THAIS SONODA PINHEIRO - CPF: 012.929.611-20 (AGRAVADO), ROQUE ROSSETI - CPF: 166.779.868-53 (AGRAVADO), ALICE ARDUINO ROSSETI - CPF: 544.376.101-30 (AGRAVADO), RODRIGO DIEGO DE CARVALHO - CPF: 898.524.351-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DEMARCATÓRIA C/C REIVINDICATÓRIA. CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 82, §3o, DO CPC. INAPLICABILIDADE À DEMANDA DE NATUREZA REAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

O recurso.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o diferimento das custas iniciais e a gratuidade da justiça em ação demarcatória cumulada com reivindicatória. As agravantes buscam a aplicação do art. 82, §3o, do CPC ou, subsidiariamente, a concessão da gratuidade.

Fato relevante.
O imóvel objeto da ação foi recebido por sociedades de advocacia mediante dação em pagamento de honorários. As agravantes sustentam que a demanda visa à satisfação indireta de crédito alimentar.

A decisão recorrida.
O juízo de origem indeferiu o diferimento das custas e a gratuidade da justiça, por entender inaplicável o art. 82, §3o, do CPC e não comprovada a hipossuficiência.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o art. 82, §3o, do CPC se aplica a ação de natureza real vinculada indiretamente à cobrança de honorários; (
ii
) saber se há direito ao diferimento ou à isenção de custas; e (
iii
) saber se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

3. Incide preclusão quanto a teses já decididas no mesmo processo, o que impede sua rediscussão sob nova fundamentação.

4. O art. 82, §3o, do CPC aplica-se apenas a ações de cobrança, execução ou cumprimento de sentença de honorários, não abrangendo ação demarcatória e reivindicatória.

5. A origem do bem em dação em pagamento constitui circunstância remota e não altera a natureza jurídica da demanda.

6. Não há violação à Súmula Vinculante no 10 do STF, pois houve apenas interpretação restritiva da norma, sem declaração de inconstitucionalidade.

7. A modulação de efeitos de ADI estadual não se aplica, por ausência de identidade normativa e por se tratar de relação processual autônoma.

8. A gratuidade da justiça exige prova de hipossuficiência, não presumida para pessoa jurídica.

9. Os elementos dos autos demonstram capacidade financeira das agravantes, o que afasta o benefício.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso
não
provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82, §3o, 98, §6o, 290.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2082623, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4a Turma, j. 26.09.2022; STF, ARE no 1580824, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, j. 09.03.2026; STF,
Rcl
no 78590, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, j. 22.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n.1008626-03.2026.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga que, em Ação de Demarcatória
c/c Reivindicatória
, indeferiu o diferimento das custas iniciais, bem como a assistência judiciária gratuita.

A
s a
gravantes
alegam
que a demanda originária decorre de crédito de honorários advocatícios, tendo o imóvel objeto da lide sido recebido mediante dação em pagamento, em execução anterior.

Sustentam que a
Ação D
emarcatória e
R
eivindicatória constitui meio necessário para a efetivação do referido crédito, razão pela qual deve ser reconhecida sua vinculação direta à cobrança de honorários.

Argumentam que o art. 82, §3o, do CPC deve ser interpretado de forma ampla, abrangendo não apenas ações de cobrança direta, mas também aquelas que viabilizam a satisfação indireta dos honorários, como ocorre na hipótese de dação em pagamento seguida de ação real para regularização do bem.

Defendem que a interpretação restritiva adotada pelo Juízo de origem viola a legislação federal e esvazia o alcance da norma, além de afrontar a Súmula Vinculante no 10 do STF.

Sustentam, o direito à isenção ou, subsidiariamente, ao diferimento das custas processuais, sob o argumento de que a ação está intrinsecamente relacionada à satisfação de honorários advocatícios de natureza alimentar.

Requerem o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de reconhecer a aplicabilidade do art. 82, §3o, do CPC, com a concessão da isenção ou, subsidiariamente, o diferimento do pagamento das custas ao final do processo.

Efeito suspensivo concedido no Id n.
350528892
.

Sem intimação dos agravados uma vez que não
ocorreu a
angularização
processual, bem como não se trata de matéria que os prejudicará.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os agravantes insurgem-se contra decisão proferida nos seguintes termos:

“
Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar

obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do

mérito.

Verifica-se que a decisão embargada não enfrentou expressamente todos os

fundamentos jurídicos invocados pelas autoras, razão pela qual os embargos merecem

parcial acolhimento, exclusivamente para integração da fundamentação.

II – Da modulação de efeitos na ADI no 1013875-03.2024.8.11.0000 (julgamento em 10/04/2025 e publicação do acórdão em 25/04/2025).

Sustentam as embargantes que a modulação não impediria a aplicação da

legislação anterior, considerando que o direito material tem origem em Execução de Título

Extrajudicial no 1000800-19.2024.8.11.0024, proposta em 28/05/2024, ou seja antes do

marco fixado (25/04/2025).

Não lhes assiste razão.

O Tribunal de Justiça modulou os efeitos da decisão para que produzissem

eficácia a partir da data da publicação do acórdão (25/04/2025).

A presente ação foi ajuizada em 23/09/2025, ou seja, após o marco temporal

fixado.

Trata-se de relação processual autônoma e distinta daquela execução

de honorários anteriormente ajuizada. A circunstância de o bem ter sido adquirido por dação

em pagamento naquela execução não descaracteriza a autonomia da presente demanda, nem

autoriza a aplicação de regime jurídico superado a processo novo e independente.

Assim, a modulação não socorre as embargantes.

III – Da aplicabilidade do art. 82, §3o, do
CPC

O
art. 82, §3o, do CPC dispõe que:

“Nas ações de cobrança por qualquer procedimento,

comum ou especial, bem como

nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, o advogado

ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais...”

A incidência do dispositivo exige que o objeto imediato da demanda consista na

cobrança, execução ou arbitramento de honorários advocatícios.

No caso concreto, a pretensão deduzida é de natureza real, consistente em ação

demarcatória cumulada com reivindicatória, voltada à definição de limites e restituição de

área supostamente invadida.

O fato de o imóvel litigioso ter sido adquirido por dação em pagamento

decorrente de execução de honorários constitui mera causa remota da titularidade, não

alterando a natureza jurídica da presente ação.

A interpretação teleológica defendida pelas embargantes não autoriza ampliar o

alcance do dispositivo para abranger toda e qualquer demanda que, indiretamente, guarde

vínculo histórico com honorários advocatícios.

O §3o do art. 82 do CPC não institui prerrogativa genérica ao advogado em

qualquer demanda relacionada a patrimônio recebido a título de honorários, mas apenas nas

hipóteses expressamente previstas.

Desse modo, o dispositivo é inaplicável ao caso concreto.

Ressalte-se, ainda, que não se está a declarar qualquer inconstitucionalidade do

art. 82, §3o, do CPC. Apenas se reconhece sua inaplicabilidade à hipótese específica destes

autos, por ausência de enquadramento fático-jurídico.

IV – Da distinção entre isenção e diferimento

As embargantes sustentam que o dispositivo institui diferimento e não isenção,

afastando eventual violação ao pacto federativo.

A questão, contudo, não é de natureza constitucional no caso concreto.

Independentemente de se tratar de isenção ou diferimento, o art. 82, §3o, do CPC

não incide na hipótese dos autos, pois a ação não se enquadra entre aquelas ali previstas.

Assim, a discussão acerca de eventual natureza tributária da norma revela-se

irrelevante para a solução do caso concreto.

V – Do pedido subsidiário de gratuidade da justiça

O pedido de gratuidade foi formulado na petição inicial e expressamente

apreciado e indeferido na decisão embargada.

Nos embargos, as autoras reiteram o pleito, alegando hipossuficiência

momentânea.

Não assiste razão às embargantes.

Registre-se que as autoras são pessoas jurídicas com finalidade lucrativa

(sociedades de advocacia), não se aplicando a presunção de veracidade prevista no art. 99,

§3o, do CPC, reservada às pessoas naturais.

A documentação acostada aos autos (extratos bancários e declarações) não

comprova a alegada impossibilidade de arcar com as custas processuais.

Ao contrário, os elementos probatórios demonstram:

a) Movimentação financeira superior a R$ 24.000,00 no período de 4 meses;

b) Acesso a crédito bancário (conta garantida de R$ 500.000,00 e limite disponível de

R$ 10.205,56);

Inicialmente importante consignar que grande parte da matéria apresentada é análoga à que foi apreciada no AI e Agravo Interno n. 1037868-41.2025.8.11.0000, ambos não providos.

O que as agravantes trouxeram de novo, e que foi analisado em embargos de declaração, proferido após o julgamento daquele agravo, diz respeito à modulação dos efeitos da ADI no 1013875-03.2024.8.11.0000, no caso concreto, bem como a assistência judiciária gratuita.

c) Pagamento regular de despesas não essenciais (seguros, financiamentos);

d) Expectativa declarada de recebimento de R$ 70.000.000,00 em honorários

advocatícios em outras ações.

As custas de R$ 129.624,36, embora expressivas, representam apenas 1,11% do

valor do imóvel objeto da demanda (R$ 11.631.237,00) e 0,18% dos créditos que as autoras

esperam receber.

A hipossuficiência alegada não se configura quando há capacidade de obtenção de

crédito e expectativa concreta de recebimento de valores significativos. Ademais, a

concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando

comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de

insuficiência de recursos. Súmula 481/STJ.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO

ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDO DE

JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE

PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE

PRESUNÇÃO LEGAL FAVORÁVEL. SÚMULA 481/STJ.

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE. REVISÃO DA

CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE.

CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A

JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO

INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte,

a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica

somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação

financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência

de recursos. Súmula 481/STJ. 2. O Tribunal de origem, com base no

acervo fático-probatório dos autos, considerou inexistente a

comprovação da hipossuficiência financeira alegada para a concessão da

gratuidade de justiça. A revisão dessa conclusão demandaria o reexame

de fatos e provas, providência proibida nesta instância, nos termos da

Súmula 7/STJ. 3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido

coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior,

circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno

a que se
nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2082623 SP

2022/0059623-9, Data de Julgamento: 26/09/2022, T4
–
QUARTA

TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/10/2022).

Ademais, a decisão embargada já ofereceu alternativa viável: o parcelamento das

custas em até 6 vezes (art. 98, §6o, CPC), com primeira parcela de R$ 21.604,06, valor

compatível com a movimentação financeira demonstrada.

INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça.

Mantenho a determinação de recolhimento das custas no prazo de 15 dias,

facultado o parcelamento em até 6 vezes, sob pena de cancelamento da distribuição (art.

290, CPC).

VI – Conclusão

Diante do exposto:

ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração, apenas para sanar a

omissão apontada e integrar a fundamentação da decisão anteriormente proferida, sem

atribuição de efeitos infringentes.

Mantém-se integralmente:

-
o
indeferimento do diferimento das custas;

-
o
indeferimento da gratuidade da justiça.
”

Na origem, trata-se de A
ção
D
emarcatória com
R
eivindicatória ajuizada por sociedades de advocacia, com o objetivo de regularizar e assegurar a posse e a propriedade de imóvel rural recebido mediante dação em pagamento de honorários advocatícios, formalizada em execução anterior.

No curso da demanda, as autoras requereram a concessão da gratuidade da justiça ou, subsidiariamente, o diferimento do pagamento das custas processuais, sob o argumento de que a ação constitui desdobramento necessário à satisfação de crédito alimentar.

O Juízo de origem, contudo, indeferiu ambos os pedidos e determinou o recolhimento antecipado das custas, decisão esta que motivou a interposição do presente Agravo de Instrumento.

Registre-se que questão idêntica já foi objeto de análise no
AI e Agravo Interno n. 1037868-41.2025.8.11.0000,
em que
este Tribunal rejeitou a pretensão de isenção e de pagamento das custas ao final, entendimento ora reiterado na decisão agravada, ensejando a interposição do presente Agravo de Instrumento.

Inicialmente,
necessário
analisar a possibilidade de rediscussão das teses já apreciadas em momento anterior no mesmo processo.

N
o
referido
Agravo
Interno
, este Tribunal firmou entendimento no sentido da impossibilidade de isenção de custas com fundamento em legislação estadual, da vedação ao pagamento das custas ao final e da irrelevância da natureza alimentar dos honorários ou da dação em pagamento para alteração do regime jurídico das despesas processuais.

Nesse contexto, incide preclusão consumativa parcial, impedindo a rediscussão das referidas matérias, por já terem sido definitivamente enfrentadas no curso da mesma relação processual.

Além disso, há clara preclusão lógica, uma vez que o Tribunal já estabeleceu diretriz no sentido de que as custas devem ser recolhidas antecipadamente, salvo hipóteses legais específicas, o que configura verdadeira estabilização da orientação decisória no caso concreto.

Embora não se trate de coisa julgada material, há inequívoca limitação à rediscussão de fundamentos já afastados, quando reproduzidos sob nova roupagem argumentativa.

Ressalva-se, contudo, a possibilidade de exame do art. 82, §3o, do CPC, por se tratar de fundamento jurídico superveniente, o que afasta a preclusão total da
matéria.

Nesse ponto, a
s agravantes pleiteiam a concessão da gratuidade da justiça, porém não demonstram, de forma suficiente, a alegada hipossuficiência econômica.

Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, o benefício exige comprovação mínima da incapacidade de arcar com as despesas do processo.

No caso, trata-se de sociedades de advocacia que receberam bem imóvel em dação em pagamento, inexistindo nos autos elementos que evidenciem impossibilidade financeira.

Quanto à
aplicação do art. 82, §3o, do CPC
,
esse
dispositivo estabelece hipótese excepcional de dispensa de adiantamento de custas em ações de cobrança ou execução de honorários advocatícios.

No entanto, a ação originária possui natureza demarcatória e reivindicatória, de caráter real imobiliário, não se enquadra
, portanto,
nas hipóteses legais previstas.

O fato de o imóvel ter sido adquirido por dação em pagamento de honorários configura circunstância indireta e remota, incapaz de alterar a natureza jurídica da demanda.

Assim, não há enquadramento fático-jurídico que autorize o diferimento pretendido.

As agravantes sustentam
, ainda,
violação à Súmula Vinculante no 10 do STF.

Todavia,
a
decisão agravada não declarou a inconstitucionalidade do art. 82, §3o, do CPC, limitando-se a interpretar o dispositivo conforme seus limites legais.

O afastamento da aplicação da norma ao caso concreto decorre de interpretação restritiva, e não de juízo de inconstitucionalidade
, não havendo, desse modo,
violação à cláusula de reserva de plenário quando o órgão julgador apenas interpreta a norma sem afastar sua validade
.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL.
(...)
.

ALEGAÇÃO DE QUE O ACÓRDÃO EXTRAORDINARIAMENTE RECORRIDO TERIA AFASTADO A APLICAÇÃO DO QUE DISPÕE O ARTIGO 82-A DA LEI 11.101/2005, EM AFRONTA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO E À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. EXERCÍCIO DE MERA INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS, SEM A DECLARAÇÃO, EXPRESSA OU TÁCITA, DE INCONSTITUCIONALIDADE
. ACÓRDÃO EXTRAORDINARIAMENTE RECORRIDO QUE SE LIMITOU A APRECIAR OS REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA, RESSALVANDO, EXPRESSAMENTE, QUE O EXAME ACERCA DA APLICABILIDADE DO ARTIGO 82-A DA LEI 11.101/2005 SERIA OBJETO DE EXAME OPORTUNO EM SEDE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE. EXISTÊNCIA DE JULGAMENTO ANTERIORMENTE PROFERIDO PELA PRIMEIRA TURMA DESTA SUPREMA CORTE NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO 72 .240, TAMBÉM AJUIZADA CONTRA O ACÓRDÃO EXTRAORDINARIAMENTE RECORRIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
”

(STF - ARE: 00000000000001580824 SP, Rel
.
Min. LUIZ FUX,
Julg
.
09/03/2026, Primeira Turma,
DJe
-s/n DIVULG 10-03-2026 PUBLIC 11-03-2026)

“
RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE No 10. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

II. Questão em discussão

2. Verificar a alegada ofensa à Súmula Vinculante 10.

III. Razões de decidir

3.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas
, que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão
fundamente-se
na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da
República
, o que não se verificou no caso concreto
.

4.
Não ofende a cláusula de reserva de plenário decisão que, entendendo pela aplicabilidade de determinada norma infraconstitucional ao caso concreto, afasta a incidência de outra, ainda que contida em Constituição Estadual
.

IV. Dispositivo

5. Agravo regimental a que se nega
provimento.”

(STF -
Rcl
: 00000000000000078590 GO, Rel
.
Min. EDSON FACHIN,
Julg
.
22/09/2025, Segunda Turma,
DJe
-s/n DIVULG 25-09-2025 PUBLIC 26-09-2025)
.

“
AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 10. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA QUE NÃO FUNDAMENTA SUA DECISÃO NA INCOMPATIBILIDADE ENTRE A NORMA LEGAL INDICADA E A CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA
. AGRAVO DESPROVIDO.

Não há na decisão reclamada afastamento de lei ou ato normativo com base em fundamento constitucional.

Não se exige a reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas.

Agravo interno desprovido.
”

(STF -
Rcl
: 69197 MT, Rel
.
Min. FLÁVIO DINO,
Julg
.
09/09/2024, Primeira Turma,
DJe
-s/n DIVULG 12-09-2024 PUBLIC 13-09-2024)
.

No que diz respeito à
ADI n
.
1013875-03.2024.8.11.0000 (TJMT)
,
essa
ação tratou da inconstitucionalidade de norma estadual que concedia isenção de custas, enquanto o caso em análise envolve diferimento com base em norma federal.

Não há identidade normativa entre as hipóteses, razão pela qual a modulação de efeitos da ADI não se aplica ao caso concreto, constituindo argumento meramente acessório.

Assim, conclui-se que i
ncide preclusão quanto às teses já decididas
,
não
foi efetivamente
comprovada a hipossuficiência
,
o art. 82, §3o, do CPC não se aplica ao caso
, não houve
violação à Súmula Vinculante no 10
e
a
ADI invocada são
é aplicável
à controvérsia.

Diante do exposto,
nego provimento
ao Agravo de Instrumento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026